Tribunal: TJBA
Processo: 0004801-44.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004801-44.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANVIA VEICULOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS, RUY SANDES LEAL JUNIOR

APELADO: ADEMAR APARECIDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGUARACY CARIBE SIMOES SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO E DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SUPERIOR A TRINTA DIAS - ALIENAÇÃO POSTERIOR DO BEM PELO CONSUMIDOR DURANTE A LIDE - PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADAS - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) VERIFICADO QUANTO AO PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de veículo automotor devido à permanência do bem na concessionária para reparo por mais de cento e vinte dias, prazo muito superior ao limite legal. A decisão de origem condenou as empresas rés, solidariamente, à restituição do valor do bem (R$ 91.428,00), além do pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 5.789,30, referentes à locação de veículo substituto) e morais (R$ 10.000,00). Ocorre que, conforme noticiado nos autos, o consumidor alienou voluntariamente o veículo a um terceiro ao longo do trâmite processual, após utilizá-lo por extenso período.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, avaliar o pedido de não conhecimento dos apelos por suposta falta de qualificação das partes, bem como examinar as arguições de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e de ilegitimidade passiva da concessionária; (ii) no mérito, definir se o direito à rescisão contratual com restituição do valor pago subsiste quando o consumidor mantém a posse do veículo, utiliza-o por longos anos após o conserto e o vende a terceiro; e (iii) analisar a viabilidade de manutenção das condenações autônomas por danos materiais e morais em virtude do tempo em que o autor ficou privado de seu instrumento de trabalho.

III. Razões de decidir

A preliminar de não conhecimento dos recursos por ofensa ao art. 1.010, I, do Código de Processo Civil, suscitada em contrarrazões, deve ser rechaçada. As partes encontram-se plenamente qualificadas desde a exordial e ao longo do feito, não havendo prejuízo ao contraditório que justifique o apego excessivo ao formalismo em detrimento do julgamento de mérito. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida em razão do indeferimento de perícia mecânica, é igualmente rejeitada. O cerne da lide não demanda apuração técnica sobre as causas da falha no motor, pautando-se, em verdade, no fato confessado e incontroverso de que o automóvel permaneceu imobilizado por mais de cento e vinte dias, ultrapassando o prazo fixado pelo Código de Defesa do Consumidor. A preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela concessionária não encontra amparo jurídico. O sistema de proteção ao consumidor consagra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios do produto, abrangendo tanto a fabricante quanto a comercializadora e prestadora de assistência técnica. No mérito, a pretensão de desfazimento do negócio jurídico mostra-se inviável. Ao aceitar o conserto, utilizar o veículo por mais de 100.000 km e, posteriormente, aliená-lo a terceiro de forma onerosa, o consumidor adotou postura incompatível com a alegação de quebra de confiança e imprestabilidade do bem. O deferimento da restituição integral do preço nesse cenário configuraria claro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e ensejaria enriquecimento sem causa. A impossibilidade de rescisão contratual não afasta, contudo, a responsabilidade civil das fornecedoras pelos danos gerados em razão da privação do uso do veículo pelo prazo excessivo de imobilização. Resta mantida a condenação por danos materiais referente às despesas comprovadas com a locação de veículo substituto, imprescindível ao exercício da profissão do autor. O dano moral está perfeitamente caracterizado em sua modalidade
in re ipsa
. A frustração da legítima expectativa no uso de veículo zero quilômetro e a supressão de sua utilização por mais de quatro meses extrapolam o mero aborrecimento. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser integralmente preservado.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares de inadmissibilidade recursal, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva expressamente rejeitadas. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos para afastar a rescisão do contrato e excluir a condenação à restituição do valor do veículo, mantendo-se hígidas as condenações referentes aos danos materiais e morais.

Tese de julgamento: "A alienação superveniente do bem a terceiro e o seu uso prolongado pelo consumidor descaracterizam o direito à rescisão do contrato por vício do produto, impedindo a restituição integral do valor pago. Contudo, subsiste o dever do fornecedor de indenizar os danos materiais e morais decorrentes de atraso injustificado no reparo que ultrapasse o prazo previsto em lei."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 188, 277, 369, 370 e 1.010, I; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 18,
caput
e § 1º, I, II e III; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2103427/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/06/2024; STJ, REsp 1935157/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0004801-44.2013.8.05.0080, em que figuram como apelantes NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e JADE VEÍCULOS LTDA., e como apelado ADEMAR APARECIDO DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas para
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, especificamente para reformar a sentença, afastando a declaração de rescisão do contrato de compra e venda e excluindo a condenação à restituição do valor do veículo (R$ 91.428,00), restando prejudicada a liquidação vinculada a este capítulo, mantendo inalterados os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA